Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. Exige que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser proferida sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegada nulidade do título executivo extrajudicial demanda dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento desprovido.